Tribunal: TJES
Processo: 5007174-35.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007174-35.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR BASTOS MORAES
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5007174-35.2022.8.08.0024

EMBARGANTES: GILMAR BASTOS MORAES; SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

EMBARGADOS: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA; GILMAR BASTOS MORAES.

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. AMBOS EMBARGAM. SUPOSTA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Tratam-se de Embargos Declaratórios opostos por ambas as partes, Embargante/Recorrente, GILMAR BASTOS MORAES (Id. 11154195) e Embargante/Recorrida SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (Id. 11228753), em face de acórdão (Id.
11065630
)

que
conheceu
do

R
ecurso
I
nominado interposto,
negando
provimento

nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da r. sentença objurgada.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15”.

Verifica-se que a Embargada SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA apresentou Contrarrazões em Id. 11461598.

Verifica-se que os embargos de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA visam sanar suposta omissão, pois teria ocorrido a limitação quanto as razões pelas quais ocorreu a manutenção da sentença objeto do recurso ora interposto, alegando violação ao art. 5º, incisos XXXVI, LIV e II da CRFB/88, a título de prequestionamento.

Já os embargos de GILMAR BASTOS MORAES visam corrigir erro material no Acórdão, para onde consta “verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade do
recorrido
, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais em seu favor”, passe a constar “verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade do
recorrente
, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais em seu favor”.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Nessa lógica, a instituição de ensino recorrida apresentou embargos alegando
omissão
do acórdão quanto a fundamentos constitucionais e pleiteando prequestionamento (art. 1022, II do CPC).

Ocorre que não há menção expressa sobre qual seria a omissão, aduzindo em síntese que o acórdão possui considerações capazes de justificar qualquer outra decisão, bem como deixou de enfrentar todos os argumentos e evidências deduzidos no processo.

Ora, a alegação não se sustenta, tendo sido analisado extensivamente o conjunto probatório e fundamentado de forma clara a condenação, inclusive reconhecendo a prática de propaganda enganosa e a violação aos direitos do consumidor.

Ademais, o art. 1.025 do CPC dispõe que, para fins de prequestionamento,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados
, o que esvazia o argumento da parte embargante quanto à necessidade de menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais invocados.

Destarte, os embargos de declaração manejados pela recorrida Estácio aparentam possuir

objetivo de rediscussão do mérito, o que é vedado pela via eleita. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à reapreciação do juízo de mérito adotado.

Por esses motivos, voto pela rejeição dos embargos de declaração da instituição de ensino, mantendo-se inalterado o teor do acórdão recorrido.

Por outro lado
,
voto pelo acolhimento integral d
os embargos de
GILMAR BASTOS MORAES,
pois de fato ocorreu erro material no acórdão, sendo que a lógica do processo deixa evidente que o autor (
recorrente
) foi quem sofreu o dano moral. Logo, a menção ao "recorrido" no trecho da página 3 é um
erro material evidente
, passível de correção por embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, mas lhes
REJEITO

ACOLHIMENTO.

CONHEÇO
dos embargos de GILMAR BASTOS MORAES, dando
ACOLHIMENTO

INTEGRAL aos embargos
para correção de

erro material, para que conste
na página 3, Id.
11065630
:
“verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade do
recorrente
, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais em seu favor”.

Mantido o dispositivo do Acórdão guerreado em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)